Tribunal: TJES
Processo: 0004728-23.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004728-23.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ANULATÓRIA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO VALOR DA CAUSA.

1 – De fato, a legislação estadual permite a reunião de processos para apuração de infrações continuadas às normas de defesa do consumidor, bastando duas para a configuração do ilícito. Todavia, as reclamações que embasaram a penalidade, 0112.023.453-3 e 0112.034.260-3, não resistem a uma análise mais acurada.

2 - Não se vislumbra ofensa ao CDC, demonstrando a empresa a existência de culpa exclusiva do consumidor no primeiro caso, além da extrapolação do prazo de garantia legal no segundo.

3 - Quanto às demais reclamações genericamente arroladas, não há como se afastar das conclusões alcançadas pelo juízo a quo, porquanto carentes de detalhes, impedindo o seu conhecimento e, consequentemente, enfrentamento pela fornecedora, de modo que não se mostram capazes de revelar o descumprimento do art. 18 do diploma consumerista.

4 - De outro modo, a apelação interposta pela parte autora merece guarida, pois, não obstante o elevado valor dado à causa, indevido o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade, entendendo o STJ que “a aplicação da regra do art. 85, § 8º, do CPC é excepcional e de aplicação subsidiária, sendo restrita às causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.591.559/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

5 - Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do requerido desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da autora, bem como negar provimento ao recurso do requerido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada por Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. em face do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, que julgou procedente o pedido inicial para anular o ato administrativo impugnado.

Em suas razões de fls. 478/498 sustenta a autora, em síntese, que não obstante o elevado valor da causa (R$ 4.032.148,67), este deve ser utilizado como parâmetro para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, sendo indevida a utilização da equidade.

A autarquia apresentou seu apelo às fls. 518/526-vº aduzindo que o processo administrativo originário foi instaurado em face das diversas reclamações dos consumidores, consoante documentos apresentados (fls. 118 e 151/164).

Destaca que, ademais, bastariam duas para configurar a reiteração da prática delitiva, revelando-se correta a aplicação da penalidade em face da autora.

E mais: o quantum arbitrado respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mister a reforma da sentença.

Devidamente intimadas as partes, foram apresentadas contrarrazões aos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de abril de 2024.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004728-23.2017.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

APELADO/APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada por Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. em face do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, que julgou procedente o pedido inicial para anular o ato administrativo impugnado.

Em suas razões de fls. 478/498 sustenta a autora, em síntese, que não obstante o elevado valor da causa (R$ 4.032.148,67), este deve ser utilizado como parâmetro para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, sendo indevida a utilização da equidade.

A autarquia apresentou seu apelo às fls. 518/526-vº aduzindo que o processo administrativo originário foi instaurado em face das diversas reclamações dos consumidores, consoante documentos apresentados (fls. 118 e 151/164).

Destaca que, ademais, bastariam duas para configurar a reiteração da prática delitiva, revelando-se correta a aplicação da penalidade em face da autora.

E mais: o quantum arbitrado respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

A empresa autora ingressou com a presente ação anulatória questionando a multa aplicada pela autarquia na importância equivalente a 1.365.025,45 VRTEs, correspondente a R$ 4.032.148,67 (quatro milhões, trinta e dois mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos) na data do ajuizamento da demanda.

Infere-se dos autos que a fornecedora teria praticado infração continuada, nos termos da IN nº 168/2011 do Procon/ES, deixando de trocar produto impróprio por outro da mesma espécie, havendo o registro de 25 (vinte e cinco) reclamações ao longo do ano de 2012.

Instruído o feito, sobreveio a sentença que reconheceu a nulidade do processo administrativo, porquanto não apresentados pela autarquia os documentos necessários ao pleno exercício do contraditório e ampla defesa.

E, no ponto, entendo não assistir razão ao Procon em suas alegações.

De fato, a legislação estadual permite a reunião de processos para apuração de infrações continuadas às normas de defesa do consumidor, bastando duas para a configuração do ilícito. Todavia, entendo que as reclamações que embasaram a penalidade, 0112.023.453-3 e 0112.034.260-3, não resistem a uma análise mais acurada.

Sobre a primeira, verifico que a negativa em realizar a substituição do bem encontra-se devidamente fundamentada em um laudo técnico emitido pela autorizada, destacando que o aparelho apresentava danos físicos provenientes de mau uso, ou seja, não poderia ser reparado ou substituído com fundamento na garantia do produto porque foi submetido a situações e/ou condições para o qual não foi projetado, estando, inclusive, com a tela trincada.

Relativamente ao segundo pleito, alega o consumidor que o produto apresentou vício ainda no prazo de garantia. Trata-se, porém, de produto
adquirido de terceiro após mais de 01 (um) ano de uso
, conforme nota fiscal de fl. 342, havendo troca de e-mails com a fornecedora, objetivando a restituição da quantia que, aparentemente, não foi bem sucedida em decorrência da insuficiência da documentação apresentada.

Assim, não vislumbro ofensa ao CDC, demonstrando a empresa a existência de culpa exclusiva do consumidor no primeiro caso, além da extrapolação do prazo de garantia legal no segundo.

E, quanto às demais reclamações genericamente arroladas, não há como se afastar das conclusões alcançadas pelo juízo a quo, porquanto carentes de detalhes, impedindo o seu conhecimento e, consequentemente, enfrentamento pela fornecedora, de modo que não se mostram capazes de revelar o descumprimento do art. 18 do diploma consumerista.

Como se não bastasse, não há como deixar de reconhecer a nulidade da dosimetria realizada que, além de estimar um faturamento mensal próximo de 01 (um) bilhão de reais, não percorreu de forma individualizada as etapas, deixando de demonstrar como atingiu a elevada cifra final, tendo, ademais, majorado o valor em 1/3 com base em circunstância agravante não demonstrada.

Sob tais premissas, forçoso concluir que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao reconhecer a nulidade do processo administrativo aqui submetido a apreciação.

De outro modo, a apelação interposta pela parte autora merece guarida, pois, não obstante o elevado valor dado à causa, indevido o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade, entendendo o STJ que “a aplicação da regra do art. 85, § 8º, do CPC é excepcional e de aplicação subsidiária, sendo restrita às causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.591.559/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ANULATÓRIA. CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INFRAÇÕES CONSUMERISTAS. NULIDADE. OCORRÊNCIA
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ARTIGO INDICADO COMO VIOLADO QUE NÃO SUSTENTA A TESE DESENVOLVIDA. SÚMULA 284/STF. APRECIAÇÃO DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE QUANTO À BASE DE CÁLCULO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. EQUIDADE, IMPOSSIBILIDADE. FAZENDA PÚBLICA CONDENADA. DISPOSITIVO PRÓPRIO.

I - Na origem, trata-se de ação da empresa TIM S.A. ajuizada contra Estado de Minas Gerais, pleiteando, em suma, a nulidade do processo administrativo instaurado pelo Ministério Público Estadual na qualidade de defensor consumerista, que culminou na aplicação de multa no importe de R$ 10.330.241,30 (dez milhões, trezentos e trinta mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta centavos).

II - A sentença julgou o pedido improcedente por não ter a autora demonstrado a alegada nulidade do procedimento administrativo. Mas o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reformou o entendimento para julgar o pleito procedente e reconhecer a nulidade da multa.

III - Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.

IV - O acórdão recorrido concluiu pela nulidade da multa imposta à empresa em razão dos seguintes motivos: desconformidade da base de cálculo com o critério objetivamente fixado pela Resolução PGJ nº 11/2011, que regula o art. 57, caput, do CDC, à época dos fatos; e impossibilidade da Junta Recursal reformar a decisão anterior para prejudicar a empresa, posto que houve somente recurso da interessada, isso em analogia ao que dispõe o art. 617 do CPP.

V - O art. 57 do CDC, indicado como violado pela recorrente, não contém comando normativo capaz de sustentar a elaborada tese de validade da multa aplicada. Aplica-se à hipótese a Súmula 284/STF.

VI - As razões de decidir do acórdão recorrido foram desenvolvidas com esteio na Resolução PGJ nº 11/2011, o que inviabiliza a análise da controvérsia nessa via estreita de recurso especial, porquanto portarias, decretos, resoluções ou súmulas não se encaixam na previsão de "lei federal" disposta no art. 105, III, a, da Carta Magna.

VII - Ainda que se pudesse acolher a tese de possibilidade da reformatio in pejus em recurso administrativo, prestigiando a legislação específica em detrimento do artigo do Código de Processo Penal adotado pela Corte de origem - o que se comenta em obter dictum, pois em momento algum se suscitou nas razões de recurso a aplicação do art. 64, parágrafo único, da Lei n. 9.784/1999 -, ainda assim remanesceria o fundamento de nulidade da multa por se ter adotado a base de cálculo diversa daquela regularmente prevista para o caso. E rever tal posição implicaria analisar os elementos fático-probatórios da causa, especialmente os cálculos realizados no procedimento administrativo, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.

VIII - Não assiste razão também ao Estado recorrente quanto à alegada ofensa ao art. 85, § 8º, pois não é caso de fixação de honorários por equidade, ainda que se trate a presente demanda de causa de valor elevado. A Corte Especial desse Superior Tribunal de Justiça, debruçando-se sobre o novo regramento sobre os honorários advocatícios advindo com o CPC/2015, firmou o entendimento de que não cabe interpretação lógica-sistemática a respeito do tema, ainda que a parte condenada seja a Fazenda Pública. REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.

IX - Por outro lado, e com arrimo nesse mesmo julgamento, deve ser acolhida a pretensão do recorrente de que os honorários sejam calculados conforme o § 5º do art. 85, do CPC/2015, ou seja, deve partir da faixa inicial do inciso I do § 3º e, no que o exceder, deve passar para a faixa subsequente, a do inciso II do mesmo dispositivo.

X - Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 2.032.786/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Assim, merece acolhida a pretensão da autora para que os honorários sejam calculados sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º do CPC, devendo ser observado o percentual mínimo estabelecido em cada faixa do dispositivo.

De conseguinte,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Procon e
DAR PROVIMENTO
ao da empresa autora.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% os honorários fixados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.